Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-19.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500409-19.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WENDY
GONCALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso a
fim de reconhecer a causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/2006 e, por conseguinte, reduzir as penas para 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão e 194 dias-multa, no piso, estabelecendo o regime prisional aberto,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500409-19.2018.8.26.0535 -Voto no 23.820
2
Apelação Criminal no 1500409-19.2018.8.26.0535
Apelante: Wendy Goncalves de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 23.820 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 238/254, cujo relatório se adota,
Wendy Gonçalves de Souza foi condenada como incursa no artigo 33, “caput”,
combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no
piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pugnando pelo reconhecimento do “tráfico privilegiado”, bem como pela fixação do
regime prisional aberto (fls. 291/296).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
301/306), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 320/326).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 17 de outubro de
2018, por volta de 13h30, na Rua Tenente Campo, 261, na Comarca de Guarulhos,
Wendy Gonçalves de Souza, agindo em concurso com um indivíduo não
identificado e os adolescentes Adriano Carneiro e Tauani Moreno, guardava, para
fins de tráfico, cinquenta e quatro porções de maconha, pesando duzentos e noventa
gramas e oito decigramas (290,8g), e trinta e um invólucros de cocaína, pesando
dezesseis gramas e dois decigramas (16,2g).
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 15), bem como pelos laudos periciais (fls. 17/22 e
199/204).
A autoria também é induvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500409-19.2018.8.26.0535 -Voto no 23.820
3
Wendy, sempre que interrogada, negou os fatos que
lhes foram imputados, dando a entender que estava no local apenas para “consumir”
drogas (fls. 09 e 237 gravação audiovisual).
Tal versão, porém, não infirma os demais elementos
colhidos na instrução.
Os policiais civis, José Soares e Emerson Gaspari,
esclareceram estar em diligência para coibir o comércio nefasto, quando avistaram
Wendy e o adolescente Adriano em atitude suspeita, razão pela qual realizaram
campana no interior da viatura descaracterizada.
Após cerca de trinta minutos, os policiais observaram a
adolescente Tauani e outro indivíduo não identificado abordando Wendy e Adriano,
entregando ao último uma sacola e dele recebendo outra.
Os policiais avistaram, ainda, Wendy sendo abordada
por outras duas pessoas. Na sequência, elas se encaminharam até Adriano e lhes
entregaram certa quantia em dinheiro. Adriano, por sua vez, caminhou por cerca de
vinte metros até o portão de uma residência, pegou algo e retornou.
Diante da ação delituosa, o policial Jose se aproximou
de Wendy e pediu duas porções de cocaína, tendo ela indicado Adriano. No
momento em que ele entregava a droga, foi dada a voz de prisão.
Em vistoria ao local de onde Adriano retirava as
substâncias, os policiais encontraram uma sacola contendo vinte e nove invólucros
de cocaína e cinquenta e quatro porções de maconha, além de R$ 68,00 em espécie.
Após, com a ré e o menor já detidos, no momento em
que os policiais qualificavam a genitora de Adriano, logram apreender a adolescente
Tauani (fls. 237 gravação).
Insta salientar que as declarações prestadas pelos
policiais merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que
tais servidores públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Aliás, o adolescente Adriano, quando inquirido na
delegacia, confessou a prática do comércio nefasto, aduzindo, ainda, que Wendy
exercia a função de olheira, enquanto Tauani era encarregada, juntamente com seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500409-19.2018.8.26.0535 -Voto no 23.820
4
namorado “Vinicius”, de trazer as drogas e recolher o dinheiro (fls. 07).
Diante desse contexto, a condenação por tráfico de
drogas envolvendo menor era medida de rigor, tanto que não há qualquer
irresignação contra este tópico.
A dosimetria, contudo, deve ser reparada.
Nas duas primeiras fases não há modificação, eis que
fixadas no mínimo legal.
Na terceira etapa, presente a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ratifica-se a elevação de um sexto.
Ainda no último estágio, era mesmo de rigor a
aplicação da causa especial de diminuição (§ 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006) em
seu patamar máximo (2/3), notadamente porque a ré ostenta a primariedade e o
conjunto probatório em exame não revela o seu profissionalismo no comércio ilegal.
Diante disso, recalculadas, as penas concretizam 01
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, no piso.
Em relação ao regime prisional, observadas as
circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade da reprimenda, viável a mitigação
para o aberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, sem, contudo,
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, conforme
venho entendendo, tal medida não se apresenta socialmente recomendável aos
condenados por tráfico de drogas, mesmo quando reconhecido o privilégio, em
observância ao artigo 44, inciso III, do CP.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de
reconhecer a causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006 e, por conseguinte, reduzir as penas para 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão e 194 dias-multa, no piso, estabelecendo o regime prisional aberto,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator